Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM. DESNECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA

1. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva fundada no risco da atividade negocial, não se fazendo necessária arguição de culpa (art. 14, CDC). Basta para configuração desta responsabilidade o liame de causalidade entre a conduta do prestador do serviço e o evento danoso.

2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o protesto indevido e de inscrição em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. Precedentes.

3. O dano moral tem funções reparatória, preventiva, pedagógica e punitiva, que devem ser observadas quando da fixação do montante indenizatório, com o escopo de prevenir novas ocorrências, ensinando-se aos sujeitos os cuidados devidos, sob pena de sujeitar-se às penalidades legais, entre elas a reparação dos danos e a punição pelos danos causados.

3.1. A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

3.2. Considerando a situação concreta, o valor fixado na sentença não merece alteração.

4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.

5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.